Tribunal: TJDFT
Processo: 0729910-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0729910-11.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO CHALUB PRANDI RECORRIDO: ROSILENE GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de pretensão de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Razão assiste à parte recorrente. Isso porque o indeferimento da gratuidade foi amparado, sobretudo, na declaração de rendimentos emitida em Março de 2020, mês em que iniciou a pandemia, quando o recorrente exercia a função de empresário e recebia R$ 20.000,00 mensais. Todavia, a parte recorrente demonstrou que a empresa não está mais em atividade, além de juntar aos autos o seu extrato de imposto de renda do ano de 2022 demonstrando a ausência de patrimônio e renda suficientes para arcar com as despesas processuais. Assim, reconsidero a decisão ID 54573813 e concedo o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente. Intimem-se as partes. Após, retornem conclusos para julgamento do recurso inominado. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator